Tribunal: STF
Processo: RHC 268354
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Manoel Pereira Lima Filho, em 15.12.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.042.698/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 31.10.2023, no Processo n. 1501279-08.2023.8.26.0400, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, às penas de dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oito dias-multa, pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (e-doc. 10).
 
3. Em 11.4.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501279-08.2023.8.26.0400, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do recorrente, apenas para “reduzir a fração de aumento em razão da agravante da reincidência e condenar o réu MANOEL PEREIRA LIMA FILHO a pena de
09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de
08 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos” (fl. 1, e-doc. 11).

Esse acórdão transitou em julgado para o recorrente em 10.9.2025
(e-doc. 12).
 
4. Em 9.10.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.042.698/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para absolvê-lo, sob alegação de atipicidade da conduta praticada, ou, subsidiariamente, reduzir sua pena privativa de liberdade, com aplicação da fração de redução de dois terços na terceira fase da dosimetria da pena (e-doc. 3).
 
5. Em 16.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 1.042.698/SP (e-doc. 15) e, na sessão virtual de 27.11.2025 a 3.12.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”
(fl. 1, e-doc. 41).
 
6. Esse acórdão é objeto do recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “ao contrário do fundamento do acórdão recorrido, não existe restrição constitucional ou legal ao uso do habeas corpus mesmo quando a questão debatida poderia ter sido suscitada em recurso ou para rescindir decisão transitada em julgado” (fl. 4, e-doc. 47).
 Argumenta que a conduta praticada pelo recorrente é atípica, pois “danificar a fechadura e forçar a porta da loja não configuram atos executórios do crime de furto; quando muito se tratam de atos preparatórios, que são impuníveis” (fl. 6, e-doc. 47).

Afirma que, “de acordo com os fatos reconhecidos no acórdão condenatório, se houve prática de atos executórios neste caso, a conduta do paciente foi interrompida logo no início. A qualificação jurídica dos fatos (danificar da fechadura e forçar a porta) é, no máximo início da execução; não houve longo percurso do iter criminis, como apontado no acórdão recorrido. Ou seja, esta é hipótese de tentativa branca, que justifica a aplicação da maior fração de diminuição da pena (2/3)” (fl. 6, e-doc. 47).

Conclui que “essas ilegalidades resultam em violação ao direito de liberdade, já que o paciente está preso sem ter praticado crime ou ficará mais tempo preso do que a pena legalmente prevista” (fl. 6, e-doc. 47).

Pede o provimento do recurso ordinário para “anular o acórdão de
fls. 111/113 (...) e conceder a ordem, no sentido de (i) absolver o paciente pela atipicidade da conduta; ou (ii) subsidiariamente, reduzir a pena privativa de liberdade, com a aplicação da fração de 2/3 de redução da pena na 3ª fase da dosimetria” (fl. 7, e-doc. 47).
 
O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. O acórdão de apelação criminal do Tribunal estadual transitou em julgado para o recorrente em 10.9.2025 (e-doc. 12), antes de o Habeas Corpus n. 1.042.698/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 9.10.2025 (e-doc. 2). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAIS DE UMA QUALIFICADORA: LEGALIDADE DE APROVEITAMENTO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 265.311-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).
  
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. 
4. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 254.287-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.
 
10. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado, pelo crime de tentativa de furto qualificado, às penas de dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oito
dias-multa, nestes termos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu ‘denúncia’ em face de MANOEL PEREIRA LIMA FILHO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 14 de março de 2023, por volta das 06:05hs, na Rua Joaquim Miguel dos Santos nº 527, B, centro, nesta cidade e Comarca de Olímpia/SP, o denunciado, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair bens móveis do estabelecimento comercial Ótica Bruna, de propriedade de Bruna Carla Trindade Pereira. (...)
A pretensão penal deduzida em juízo é PROCEDENTE. A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 08/10); rebatimentos fotográficos (fls. 19/27), laudo pericial do local dos fatos (fls. 114/116); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de MANOEL PEREIRA LIMA FILHO está configurada. Vejamos.
A vítima BRUNA CARLA TRINDADE PEREIRA, na fase policial e em juízo (fls. 04/05, 207 e 217/219), disse que é proprietária do estabelecimento Ótica Bruna e que, na data dos fatos, ao chegar no local, constatou que a porta de acesso estava danificada. Ao acessar a câmara de monitoramento, constatou que o réu tentou arrombar a porta, por mais de uma vez, e não conseguiu entrar, pois, passaram pessoas no local. Apontou as características do réu, roupas, mochilas, reconhecendo-o. Disse que sofreu danos na porta, no valor de R$700,00 (setecentos reais).
O guarda municipal HEITOR BENEDUCI FERREIRA, em juízo (fls. 207 e 217/219), disse que foi solicitado para comparecer ao local, ocasião em que, ao verificar as imagens de segurança e em diligências, localizou o réu na rodoviária com as mesmas características do vídeo. No mesmo sentido, foram as declarações do guarda municipal ADINALDO PEREIRA NEVES, o qual acrescentou que o réu afirmou que passou nas intermediações do local dos fatos (fls. 207 e 217/219). (...)
Pois bem. Confrontadas e analisadas as provas amealhadas aos autos, resta clarividente que o réu foi o autor da tentativa do furto em questão. Com efeito, a vítima e os guardas municipais mencionaram que nas imagens coletadas é possível verificar o réu ‘forçando’ as portas de acesso ao estabelecimento, que permitiram a identificação do acusado (vide imagens de fls. 19/27). Neste ponto, os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos. (...)
Tal contexto, indica que houve o início da execução do delito de furto, e que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, mais precisamente por intervenção externa de pessoas que passavam pelo local, impedindo a ação. Vale dizer, além de ser incontroverso o ‘animus furandi’, houve a prática de atos materiais concretos para consumação do delito (danos em fechaduras; ‘forçar’ a porta), a denotar que o delito apenas não se consumou por circunstâncias externas ao intento do agente. Portanto, a interrupção da ação criminosa não se deveu a uma ação voluntária do réu e sim a uma circunstância alheia à sua vontade, que impediu a consumação da subtração. (...)
Em seguimento, como já mencionado, demonstrada também a forma qualificada do delito. O laudo pericial (fls. 114/116) deu conta da arrombamento de porta, o que foi confirmado pelo depoimento da vítima, com prejuízo relatado de R$ 700,00. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.
Em primeira fase, verifico que não há circunstâncias judiciais em desfavor do réu. Nada aponta para culpabilidade que suplante as circunstâncias já previstas e valoradas pelo legislador no tipo penal em questão, sendo o réu primário, não ostentando condenação anterior com trânsito em julgado, inexistindo qualquer outro elemento prejudicial a ser considerado. Há, assim, de se fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa, no seu valor mínimo legal.
Na segunda fase, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, pois conforme certidões de fls. 30/32 o réu é reincidente (por duas vezes, inclusive específico), razão pela qual aumento a pena-base em 1/3, alcançando, provisoriamente, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo legal. 
Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), presente a minorante atinente a tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena provisória em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido e os danos perpetrados na porta do estabelecimento. 
Enfim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) MESES e 20 (vinte) DIAS de RECLUSÃO e 08 (oito) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal.
Em razão da reincidência específica do acusado, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(art. 44, incisos I e II, do CP). Inviável o sursis pelos mesmos motivos (art. 77, incisos I e II, do CP).
Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, considerando a condenações do acusado (reincidência específica), deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime SEMIABERTO. Destaco que, em condenações deste patamar, a Lei dá margem ao aberto apenas ao não reincidente (art. 33, § 2º, ‘c’), sendo, portanto, imperativo de individualização a imposição do regime mais gravoso quando praticado o delito após diversas condenações definitivas por fatos anteriores” (fls. 1-4, e-doc. 10).
 
11. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente e reduziu a dosimetria da pena imposta para nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oito dias-multa, fundamentando:

“De acordo com o conjunto probatório, resta claro que o acusado foi o autor da tentativa de furto em questão. A vítima e os guardas municipais confirmaram que nas imagens coletadas é possível observar o réu ‘forçando’ as portas de acesso ao estabelecimento, o que permitiu a sua identificação (conforme as imagens de fls. 19/27). Nesse contexto, os depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, são firmes e coerentes com os elementos coletados.
Esse cenário indica que houve o início da execução do crime de furto, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, especificamente pela intervenção de pessoas que passavam pelo local, impedindo a ação. É importante ressaltar que, além de ser incontestável a intenção de subtrair (animus furandi), foram praticados atos materiais concretos para a consumação do delito (dano nas fechaduras e ‘forçar’ a porta), o que demonstra que o crime não se consumou devido a fatores externos ao intento do réu. Portanto, a interrupção da ação criminosa não foi fruto de uma decisão voluntária do réu, mas sim de uma circunstância alheia à sua vontade, que impediu a consumação da subtração.
Ademais, a tese de atipicidade formal da conduta não se sustenta, pois os atos praticados pelo apelante ultrapassaram a fase preparatória e ingressaram na execução do delito, configurando uma tentativa de furto. O rompimento da fechadura e os danos à porta evidenciam a realização de atos concretos voltados à subtração de bens, caracterizando o início da execução, conforme o art. 14, inciso II, do Código Penal. (...)
No caso em questão, ficou demonstrado que o abandono do local se deu por fatores externos, como o movimento de pessoas na rua e a presença de moto-taxistas, configurando uma coação indireta. Não houve arrependimento espontâneo nem a intenção de evitar o resultado lesivo, mas sim o receio de ser descoberto ou capturado. Dessa forma, os atos executórios iniciados, como o dano à fechadura e a tentativa de arrombamento da porta, evidenciam que a interrupção ocorreu devido a circunstâncias externas, caracterizando uma tentativa de furto, e não uma desistência voluntária. (...)
[N]ão se pode qualificar de inexpressiva a lesão jurídica decorrente da conduta perpetrada, tendo em vista que a conduta do acusado provocou danos à fechadura e à porta do estabelecimento, o que causou um prejuízo de R$700,00, ou seja, não irrisório, de modo que sua conduta não foi materialmente insignificante para a vítima. (...) Sendo assim, visto que a conduta do réu causou prejuízo à vítima de valor não irrisório e é reincidente específico, incogitável a excludente de tipicidade. (...)
Com relação à fixação das penas, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que mesmas reprimendas foram fixadas dentro dos limites legais e se encontram devidamente motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos, não se cogitando redução. (...)
Na segunda etapa, presente a agravante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, pois conforme certidões de fls. 30/32 o réu é reincidente (por duas vezes, inclusive específico), razão pela qual foi aumentada a pena-base em 1/3, alcançando 01 ano, 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, no seu valor mínimo legal. (...) No entanto, a fração aplicada encontra-se exagerada, razão pela qual diminuo para 1/5, totalizando 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12
dias-multa, no seu valor mínimo legal.
Na terceira etapa, foi reconhecida a forma tentada, razão pela qual foi reduzida a reprimenda em um terço (1/3), resultando a reprimenda em 10 meses e 20 dias de reclusão, e 08 dias-multa, no piso. O apelante percorreu extenso caminho do crime, visto que começou a danificar a fechadura e arrombar a porta, porém, em decorrência da movimentação da rua, tendo passado pelo local dois mototaxistas e a possibilidade de ser descoberto, deixou o local sem consumar a subtração, por circunstâncias alheias a sua vontade. Portanto, não há dúvidas de que ele se aproximou consideravelmente da consumação do furto, não sendo minimamente adequada a fixação de fração maior de diminuição da pena” (fls. 7-24, e-doc. 11).
 
12. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Inicialmente, insta consignar que ‘o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais’ (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).
O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do writ para tal finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da defesa – cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o título condenatório ou de revisar seu conteúdo –, a análise do acórdão impugnado não revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do presente remédio constitucional. (...)
Nos termos em que formulada, a insurgência veiculada não encontra respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados, evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente constituídos” (fls. 2-3, e-doc. 41).
 
13. Quanto à alegação do recorrente de atipicidade do crime de tentativa de furto qualificado na espécie vertente, o juízo sentenciante fundamentou que “houve o início da execução do delito de furto, e que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, mais precisamente por intervenção externa de pessoas que passavam pelo local, impedindo a ação. Vale dizer, além de ser incontroverso o ‘animus furtandi’, houve a prática de atos materiais concretos para consumação do delito (danos em fechaduras; ‘forçar’ a porta), a denotar que o delito apenas não se consumou por circunstâncias externas ao intento do agente” (fls. 2-3, e-doc. 10).

 No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça concluiu que “ficou demonstrado que o abandono do local se deu por fatores externos, como o movimento de pessoas na rua e a presença de moto-taxistas, configurando uma coação indireta. Não houve arrependimento espontâneo nem a intenção de evitar o resultado lesivo, mas sim o receio de ser descoberto ou capturado. Dessa forma, os atos executórios iniciados, como o dano à fechadura e a tentativa de arrombamento da porta, evidenciam que a interrupção ocorreu devido a circunstâncias externas, caracterizando uma tentativa de furto, e não uma desistência voluntária” (fl. 17, e-doc. 11).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, acolher a tese do recorrente e, eventualmente, reconhecer a atipicidade da conduta por ele praticada, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.306-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, EXTORSÃO COM RESULTADO MORTE E LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME DE LATROCÍNIO E PRETENSÃO
DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 247.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO INTERNO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 240, §§ 4º, 5º E 6º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022. 
2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. (...)
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...)
9. Agravo interno desprovido” (HC n. 240.486-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.174-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).

14. Na espécie, para a fixação da redução da pena, em razão da tentativa, em fração menor que o patamar máximo de dois terços, observou-se o iter criminis percorrido pelo recorrente. Nesse sentido, o juízo sentenciante decidiu “diminu[ir] a pena provisória em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido e os danos perpetrados na porta do estabelecimento” (fl. 4, e-doc. 10).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual ressaltou que o recorrente “percorreu extenso caminho do crime, visto que começou a danificar a fechadura e arrombar a porta, porém, em decorrência da movimentação da rua, tendo passado pelo local dois mototaxistas e a possibilidade de ser descoberto, deixou o local sem consumar a subtração, por circunstâncias alheias a sua vontade. Portanto, não há dúvidas de que ele se aproximou consideravelmente da consumação do furto, não sendo minimamente adequada a fixação de fração maior de diminuição da pena” (fls. 23-24, e-doc. 11).

As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC n. 118.203, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2013). Rever essa conclusão demandaria nova análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. (...) DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 
5. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 
6. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 258.306-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. INCREMENTO
DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO. INVASÃO DO DOMICÍLIO DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS APTOS A INCREMENTAR A PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. (...) 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘a definição do percentual da redução da pena levará em conta o iter criminis percorrido pelo agente’ (HC 94912, Relator Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 27.11.2009). 
5. Na espécie, a escolha da fração utilizada para diminuir a pena foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, por ter recorrente ter chegado próximo da consumação delitiva. Eventual divergência em relação a esse entendimento somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias, providência inviável em sede de habeas corpus. 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 212.461-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma DJe 10.3.2023).

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relator